Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707265-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). O despacho (ID 74916895) determinou a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante deixou decorrer o prazo in albis, conforme certidão (ID 75386364). O recorrente apresentou petição intempestiva, sem colacionar os documentos especificados pelo despacho de ID 74916895. É o breve relatório. Decido. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Nesse contexto, diante da ausência de juntada de documentos que demonstrem sua renda efetiva, a documentação dos autos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira do apelante, visto que não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). Intimada (ID 74916895), a parte poderia ter colacionado aos autos a documentação comprovando a necessidade do benefício, mas ficou inerte. Ao se manifestar em petição intempestiva, tão só ratificou a tese de suficiência da declaração própria (ID 75468860). A declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade da benesse, nos termos do art. 99, §2o, do CPC. Ademais, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Não há provas de que o recolhimento do referido importe possa prejudicar o sustento do recorrente. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021) APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO SIGILOSO. ACESSO VEDADO AO RÉU. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do apelante, haja vista que o endividamento voluntário deste não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade, há de ser negada a gratuidade judiciária postulada. 3. Não há que se falar em deserção se o apelante recolheu devidamente as custas do apelo. 4. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Se o documento principal sobre o qual se funda a ação de cobrança é lançado aos autos com sigilo, só tendo sido oportunizado ao réu visualizá-lo após ter sido proferida a sentença, é manifesto o cerceamento de defesa, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da sentença. 6. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1405314, 07334817420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). A Lei no 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Assim, ante a ausência de elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora